Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-48.2019.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000787-48.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), VALDIR ALVES DE CARVALHO - CPF: 631.127.011-00 (RECORRIDO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR DA PASSAGEM NÃO UTILIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, visto que ficou provado nos autos ter sido o Autor quem adquiriu os bilhetes rodoviários, sendo ele detentor do direito de se ver ressarcido tanto materialmente como moralmente ante a falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante da ausência de qualquer justificativa para os fatos apresentados pelo requerente, isto é, cancelamento unilateral do bilhete rodoviário, está devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar pelo dano moral ocorrido, diante do transtorno sofrido que ultrapassa o mero aborrecimento.

O dano material também está comprovado, pois com o cancelamento injustificado da passagem da filha, a sogra idosa não poderia viajar sozinha, sendo necessária a devolução do valor da passagem não utilizada, de modo simples, pois não se trata de cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020